Tribunal: STF
Processo: STP 695
Classe: STP
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ALEGADA GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. VALORES VINCULADOS AO CUSTEIO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. VEDADA QUALQUER DESTINAÇÃO DIVERSA. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA EXECUÇÃO. DECISÃO RECORRIDA QUE APRECIOU A LIDE NOS LIMITES COGNITIVOS DEFINIDOS PELO PEDIDO DO AUTOR E PRÓPRIOS DA NATUREZA DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE SUSPENSÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O direito de entes federados ao recebimento de verba complementar do FUNDEF restou reconhecido pela jurisprudência pacífica desta Corte, sendo que o bloqueio de valores destinados exclusivamente à educação interfere na prestação eficiente e contínua desse serviço essencial, acarretando lesão à ordem e à economia públicas. Precedentes: STP 862-AgR/PI, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 10/06/20; ACO 658-AgR/PE, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 20/05/20; ACO 683/CE-AgR e 722/MG-AgRG, DJe de 19/2/20, ambas de relatoria do Ministro Edson Fachin; SL 1050-AgR/CE, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 14/05/20.



    2. A verba complementar somente pode ser utilizada para a prestação de serviços educacionais, porquanto possui destinação vinculada ao custeio do serviço público essencial de ensino, inadmitindo-se sua utilização para o pagamento de despesas estranhas àquelas compreendidas no âmbito dos objetivos do FUNDEF.



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido da impossibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais com valores do FUNDEF.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.